Tribunal: TJES
Processo: 5015963-27.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015963-27.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LAURINDO PEREIRA DE MOURA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
ART. 492, INC. I, ALÍNEA E, DO CPP.
SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
TEMA 1.068 DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1.
DA TESE FIXADA QUANDO DO JULGAMENTO DO TEMA 1068 DO STF:
O Supremo Tribunal Federal
decidiu,
em 12/9/2024, nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.235.340/SC, que discutia a constitucionalidade do disposto no art. 492, inc. I, alínea ‘e’, do CPP, que
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.

2.
A tese tem repercussão geral (Tema nº 1.068 do STF), e deve ser aplicada a todos os casos semelhantes nas demais instâncias do Judiciário, razão pela qual se impõe concluir que não há ilegalidade a ser sanada pela via do
habeas

corpus
. Precedente do STJ.

3
.
ORDEM
DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015963-27.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LAURINDO PEREIRA DE MOURA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

VOTO

Trata-se

habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
LAURINDO PEREIRA DE MOURA
,

condenado
pela suposta prática do crime d
e
homicídio, qualificado por motivo fútil e meio que impossibilitou a defesa da vítima
(art.
121, § 2º, incs. II e IV, do C
P,
c/c art. 1º, inc. I, da Lei 8.072/90
)
,
em face de ato d
o
JU
IZ
DE DIREITO DA
1
ª VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/
ES
,
apontad
o
como autoridade coatora.

A
defesa
sustenta
que o decreto preventivo,
expedido em razão da condenação
do réu
perante o Tribunal do Júri,
na forma do que dispõe o art. 492, inc. I, alínea ‘e’, do CPP
1
,

constitui antecipação de cumprimento da pena
e
ofen
sa à
presunção de inocência.

Requer, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva,
pleito reiterado no mérito (Id.
10278055
)
.

S
obre os fatos
,

colhe-se dos autos que,
na noite de 5/11/2005,
após desavenças comerciais,
o ora paciente
efetuou disparos de arma de fogo contra Ademir Rosa Silva, causando-lhe lesões que foram a causa de sua morte.

O paciente
respondeu em liberdade
à ação penal n
º 0009603-04.2006.8.08.0030, e,
n
a data de 2
6
/6/2024, compareceu ao Tribunal do Júri, foi julgado e condenado como incurso n
as penas do
art.
121, § 2º, incs. II e IV, do C
P
, c/c art. 1º, inc. I, da Lei 8.072/90,
ao cumprimento de 23 (vinte e três) anos
e 03 (três) meses
de reclusão, no regime inicial fechado.

Na ocasião, o
Juiz Presidente
negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, d
ecret
ando su
a prisão preventiva
como medida de
garantia da ordem pública
, em virtude do
risco concreto de reiteração criminosa,
e para
acautelar o meio social
.

Julgando os
habeas

corpus
nº 5007875-97.2024.8.08.000 e 5008208-49.2024.8.08.0000, re
voguei a ordem de prisão, consignando a ausência de contemporaneidade da medida.

O Magistrado expediu novo
decreto preventivo em 25/9/2024
, amparando-se no disposto no art. 492, inc. I, alínea ‘e’, do CPP, ao que sobreveio a impetração do presente
habeas corpus.

Neste feito, indeferi
a pretensão
liminar de revogação d
a
preventiv
a
,
consignando que o
decreto foi expedido em conformidade com o julgamento proferido pelo
Supremo Tribunal Federal em 12/9/2024, nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.235.340/SC, que discutia a constitucionalidade do disposto no art. 492, inc. I,
alínea ‘
e’, do CPP.

A tese, que tem repercussão geral
(Tema nº 1.068 do STF),
e

deve ser aplicada a todos os casos semelhantes nas demais instâncias do Judiciário,
restou fixada no sentido de que
"a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada"
.

Por conseguinte,
impõe-se concluir que não há ilegalidade a ser sanada pela presente via.

O
C. Superior Tribunal de Justiça
já vem decidindo em idêntico sentido
:

“
(...) A determinação do Juiz, de execução imediata da pena, não é ilegal, pois está amparada pelo art. 492, I, "e", do CPP. Em 12/9/2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista na Constituição Federal, autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. Condenados por júri popular podem ser presos imediatamente após o julgamento. O entendimento foi firmado por maioria de votos, no Recurso Extraordinário (RE) 1235340, concluído em 12/9/2024. A matéria tem repercussão geral (Tema 1068), o que significa que a tese fixada deve ser aplicada a todos os casos semelhantes nas demais instâncias do Judiciário. Prevaleceu, na Corte Constitucional, o entendimento de que o artigo 492 do Código de Processo Penal, na parte que limita a execução imediata apenas das condenações a no mínimo 15 anos de reclusão, é inconstitucional, pois relativiza a soberania do júri A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: 'A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada'. Logo, não constato nenhuma ilegalidade na hipótese.” (STJ. RHC 205.961,
Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma,
julgado em 14/10/2024
,
DJe de 15/10/2024).

Desse modo,
objetivando uniformizar a jurisprudência, ad
i
r
o
ao entendimento
fi
rmado
pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1068,
para
determin
ar
a
manutenção do decreto de prisão expedido
.

DISPOSITIVO:

Em razão do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
10551185
),
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

1
Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:
I – no caso de condenaçã
o: (...)
e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem pleiteada.